Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Emenda à inicial. O ordenamento jurídico não exige que o autor, após intimado para emendar a inicial e se mantido inerte, seja novamente intimado para que a inicial seja indeferida por ausência de cumprimento das diligências ordenadas (art. 321 parágrafo único, CPC). A abertura de prazo, pelo juiz, para a emenda à inicial, já constitui, ela própria, a expressão do princípio da não surpresa, de modo que não há necessidade de abertura de novo prazo com fundamento no art. 10 do CPC. Preliminar rejeitada.2 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. Pressuposto de constituição do processo. Citação. Nos termos dos art. 239 c/c os art. 485, I, 320 e 321 do CPC, a citação é condição de validade do processo. A inércia do autor em providenciar meios para citação autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.3 – Apelação conhecida e não provida.
La